Tribunal: TJES
Processo: 5015220-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015220-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ENIVALDO ANTONIO GUIDI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO FACIAL
NÃO SUFICIETE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Agibank S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Enivaldo Antônio Guidi, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do requerente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e afastou a alegação de fraude; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, fixou tese no sentido de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, pois o contrato apresentado não contém assinatura da parte autora e não bastando o reconhecimento facial para tal fim, impossibilitando a confirmação da anuência do consumidor.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

6. A repetição em dobro dos valores descontados encontra amparo no entendimento do STJ, fixado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo da instituição financeira e deve ocorrer sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva.

7. O dano moral decorre da indevida redução do benefício previdenciário da parte autora, caracterizando prejuízo extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional à gravidade da lesão e à condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação decorre da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2. A biometria facial não é suficiente para o reconhecimento da anuência do consumidor quanto o contrato eletrônico, sendo que a ausência da assinatura no contrato impede a comprovação da manifestação de vontade do consumidor.

3. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar violação à boa-fé objetiva, independentemente da intenção da instituição financeira.

4. O dano moral é configurado quando há descontos indevidos sobre benefício previdenciário, impactando a subsistência do consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015220-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A
APELADO: ENIVALDO ANTONIO GUIDI
Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO SCHERRER PIRES - ES28307

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo
Banco
Agibank
S.A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
que
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Enivaldo Antônio Guidi
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do requerente, além da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:

(i)
q
ue não houve fraude na contratação do empréstimo, pois a parte autora teria celebrado regularmente a Cédula de Crédito Bancário e recebido os valores correspondentes em conta bancária de sua titularidade;
(ii)
deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, pois o autor teria tomado o empréstimo voluntariamente e, caso tenha sofrido qualquer fraude, essa ocorreu por sua própria negligência ao permitir a atuação de terceiros, o que afastaria o dever de indenizar do banco;
(iii)
que a manifestação de vontade foi válida e livre de vícios, inexistindo erro, dolo ou coação;
(iv)

afirma que há
regularidade das cláusulas contratuais e a inaplicabilidade da repetição em dobro, por não estar caracterizada a má-fé do banco, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
(v)
valor do dano moral excessivo;
(vi)
requer
, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que não vislumbro merecer provimento. Explico.

A parte apelada ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelante, diante da contratação, sem seu consentimento, de
empréstimos
.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento d
o
REsp nº 1846649/MA sob rit
o dos recursos repetitivos,
assim consagrou
a tese
:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente. Ocorre que na presente hipótese, à míngua da existência de reconhecimento facial sequer há assinatura no contrato, o que infirma a certeza acerca da formalização da contratação do empréstimo consignado.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC" (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). 3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor. 5. Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA. Data: 29/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000629-08.2022.8.08.0069. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado.

2. No caso em comento, a modalidade de empréstimo realizada pela Apelante através de aparelho de telefone celular é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. Contudo, de uma análise dos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela instituição bancária, tendo em vista que o aceite da proposta por biometria facial (selfie) não substitui a assinatura da parte contratante.
Data: 08/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001817-38.2021.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira apenas juntou o contrato eletrônico, e o reconhecimento facial, o que por si só não permite concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da atuação de correspondente bancário e da existência de diversos outros casos de fraude, atrelado ao fato de ser idoso.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora.

O ressarcimento se dará de forma dobrada considerando entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Como os descontos se deram a partir de setembro de 2023, após a data de publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021, restou observada a modulação dos efeitos do julgado.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios, devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.